Tribunal: TJSP
Processo: 1020618-76.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Cancelamento de voo – Reembolso das passagens pela Cia aérea – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Ausência de fato extraordinário a afastar a configuração de dano moral – Ônus da prova – Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado – Art. 373, I, do CPC –

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Cancelamento de voo – Reembolso das passagens pela Cia aérea – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Ausência de fato extraordinário a afastar a configuração de dano moral – Ônus da prova – Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado – Art. 373, I, do CPC – Deveres de assistência material e informação atendidos pela apelada – Precedentes – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.